Tribunal: TJMT
Processo: 1022150-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
RAI. N.o 1022150.43.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da r. decisão proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007669-49.2021.8.11.0041 movida em desfavor de CRISTIANE SOUZA DA COSTA, indeferiu pedido de reconsideração, determinando o cumprimento da decisão de ID. 60366564 no prazo de 48 horas e, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso imediatamente para extinção ante a ausência de pressuposto.
Sustenta, que todos os elementos caracterizadores da mora foram devidamente atendidos, eis que há o inadimplemento do Agravado e a mora foi caracterizada por sua própria culpa, vez que, por motivos desconhecidos, não efetuou os pagamentos que se propôs no momento da consecução do contrato.
Assevera que, conforme o entendimento do STJ, ante o princípio da boa-fé objetiva, é obrigação do devedor em manter seu cadastro atualizado perante a Instituição Financeira.
Afirma o Agravante que, enviou a notificação extrajudicial para o exato endereço fornecido pela Agravada no ato da contratação, constituindo-o em mora, sendo ele responsável pelo não fornecimento do endereço de forma correta, não podendo o Banco Agravante ser responsabilizado por tal ato, considerando que agiu com boa-fé. Dessa forma, resta demonstrada a constituição em mora do Agravado, sendo necessário o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, ante a comprovação da constituição em mora da parte Agravada, tendo em vista que a decisão aqui guerreada não observou os requisitos previstos no art. 2o §2o do DL 911/69, devendo ser deferida a liminar de Busca e Apreensão.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta por ora o efeito suspensivo, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO tão somente o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator